Tribunal: CARF
Processo: 16682.901575/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. INSPEÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de depreciação os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo, dentre os quais se incluem os dispêndios com docagem de navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento, quando acarretam aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. POSSIBILIDADE.
A aquisição de embarcações utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços gera direito ao desconto de crédito, sendo que, tratando-se de regime especial de creditamento, tal crédito pode ser apropriado na forma prevista na lei instituidora do benefício, em prazo reduzido, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL OU ARRENDAMENTO. DUTOS. TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
No confronto entre débitos e créditos das contribuições para fins de se confirmar ou não o crédito pleiteado, não se exige o lançamento dos ajustes verificados na base de cálculo (súmula CARF no 159).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório, amparado em informações extraídas do livro Razão e do Dacon, não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901575/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.695 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS
PROGRAMADAS.
INSPEÇÕES
TÉCNICAS,
MANUTENÇÃO
E
REABILITAÇÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO. ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de depreciação
os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo, dentre
os quais se incluem os dispêndios com docagem de navios e embarcações
operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação
de tanques de armazenamento, quando acarretam aumento de vida útil superior
a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
EMBARCAÇÕES. POSSIBILIDADE.
A aquisição de embarcações utilizadas no processo produtivo ou na prestação
de serviços gera direito ao desconto de crédito, sendo que, tratando-se de
regime especial de creditamento, tal crédito pode ser apropriado na forma
prevista na lei instituidora do benefício, em prazo reduzido, observados os
demais requisitos da lei.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ALUGUEL
OU
ARRENDAMENTO. DUTOS. TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o
arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios,
terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da empresa, observados
os demais requisitos da lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
No confronto entre débitos e créditos das contribuições para fins de se
confirmar ou não o crédito pleiteado, não se exige o lançamento dos ajustes
verificados na base de cálculo (súmula CARF no 159).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901575/2018-97
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório, amparado em informações extraídas do livro Razão e do
Dacon, não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
no sentido de reverter as glosas de créditos, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes
termos: I) por unanimidade de votos, em relação (i) à depreciação/amortização de gastos com
inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento e (ii) aos
aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e arrendamento de dutos e terminais; II)
por maioria de votos, em relação à depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e
embarcações operados pelo contribuinte, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, que
negava provimento nesse tópico; e III) por maioria de votos, em relação às aquisições de
embarcações, vencidos parcialmente os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (Suplente convocado), que consentiram em relação ao direito ao desconto de
crédito com base nos encargos de depreciação mas sem se aplicar o regime especial da Lei no
11.774/2008, com a redação dada pela Lei no 12.546/2011. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.683, de 16 de
dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 16682.901572/2018-53, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins
não cumulativa, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações correspondentes.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

Segundo o contribuinte, ele tem como objeto social operações de transporte e
armazenagem de granéis, petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em
geral, por meio de dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros.
De acordo com a Informação Fiscal, glosaram-se os seguintes créditos:
a) depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e embarcações
operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de
armazenamento, por não encontrar respaldo na legislação que rege a não cumulatividade das
contribuições (incisos VI e VII e § 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), uma vez
que a lei autoriza referido desconto de crédito somente em relação a máquinas, equipamentos e
bens incorporados ao ativo imobilizado, não abrangendo os gastos com manutenção desses bens,
ainda que registrados no ativo imobilizado;
b) aquisições de embarcações pelo valor total da operação, por falta de amparo
legal;
c) aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e arrendamento de
dutos e terminais, por não se enquadrarem nos dispositivos legais que restringem seu alcance às
despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa, e ao valor das contraprestações de operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica (incisos IV e V do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Além das glosas de créditos acima relacionadas, a Fiscalização identificou
omissão de receitas operacionais, tendo havido ainda, na apuração das contribuições devidas, a
exclusão dos pagamentos realizados e as retenções na fonte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
procedência dos créditos, aduzindo o seguinte:
1) o art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 permite objetivamente o
desconto de créditos calculados em relação aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na atividade da empresa e o reconhecimento de crédito com base nos encargos de
depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado;
2) os dutos e terminais locados ou arrendados são indispensáveis para a atividade
fim da empresa e os valores pagos geram o necessário direito de crédito;
3) os gastos com manutenção, reparo e reabilitação de máquinas, equipamentos e
bens do ativo imobilizado são ativados, já que realizados apenas em intervalos regulares (média
de 3 anos), e por isso submetidos à depreciação ou à amortização, gerando, por conseguinte,
direito a crédito, nos termos do inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
4) para realizar suas atividades típicas, que são as operações de transporte de
petróleo e seus derivados, por força de lei expressa (Lei do Petróleo – art. 65 da Lei no 9.478, de
06/08/1997), a Transpetro está autorizada a possuir ou construir e, quando necessário, arrendar
ou locar de pessoas jurídicas embarcações, dutos e terminais aquaviários para serem operados no
interesse da Petrobras na cadeia de produção de petróleo ou gás natural;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

5) a Transpetro já havia sido autuada em relação ao ano-calendário de 2009
(processo administrativo no 16682.720339/2014-48), com decisão final, consignada no acórdão
do CARF no 3402-002.923, cancelando-se a exigência fiscal por decisão unânime;
6) todos os fatos jurídicos geradores do direito de crédito legalmente previstos no
rol positivo do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 sujeitam-se apenas ao cotejo das
vedações legais do art. 3o, § 2o, das mesmas leis, que afastam o crédito em relação a: (i) de mão-
de-obra paga a pessoa física e (ii) aquisição de bens ou serviços utilizados como insumos, não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição;
7) o STJ foi expresso em apontar a ilegalidade das Instruções Normativas RFB no
247/2002 e 404/2004, que adotaram exegese restritiva do conceito de insumo;
8) as atividades que compõem o objeto social da Transpetro estão afetadas por
uma clara reserva de lei ao apoio à Petrobras no transporte de petróleo e, por isso, sujeitam-se a
rigorosos controles internos e externos quanto ao emprego das embarcações;
9) com o advento da Lei no 11.638/2007 e a emissão da Deliberação CVM no
583/2009, a qual aprova o Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado, resta claro que
os custos com inspeções importantes, realizadas em busca de falhas, independentemente de
haver substituição de peças, passou a ser reconhecido no valor contábil do item do ativo
imobilizado;
10) a aquisição de embarcações pela Transpetro para emprego em afretamentos à
Petrobras, parte da atividade prevista no seu objeto social, dá direito ao crédito nos termos do art.
3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, no regime especial de creditamento
previsto na Lei no 11.774/2008, com a redação dada pela Lei no 12.546/2011, a Transpetro pode
aproveitar os créditos na forma nele prevista, em prazo reduzido, ao tempo em que se aplica
também a empresas prestadoras de serviços;
11) sendo as máquinas e os equipamentos instrumentos projetados para alcançar
um determinado objetivo, dotados de automação, que utilizam energia e empregam força para
desenvolver a finalidade a que se propõem, indubitavelmente, as embarcações se enquadram
nesse conceito;
12) para o cumprimento das suas atividades principais, a Transpetro (arrendatária)
celebrou com a Petrobras (proprietária) contratos de arrendamento/aluguel de dutos e terminais
aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros bens, tencionando o gerenciamento e
operação dessas instalações localizadas em diversas regiões do Brasil, operações essas tributadas
pelas contribuições;
13) nos termos do art. 65 da Lei no 9.478/1997, constitui obrigação legal da
Transpetro, precisamente, operar os dutos, terminais marítimos e embarcações da Petrobras, com
vistas ao transporte de petróleo e seus derivados, além de gás natural;
14) o conceito jurídico de “prédio” engloba não apenas as edificações, mas todos
os bens incorporados ao solo e subsolo, razão pela qual os dutos e os terminais de transporte,
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

arrendados ou alugados, constituem prédios para o direito civil, pois, após instalados, agregam-
se, ou seja, incorporam-se ao solo, na condição plena de bens imóveis;
15) para fins das contribuições não cumulativas, revela-se possível a apuração e
apropriação de créditos associados, tanto a despesas com o arrendamento mercantil financeiro,
bem como com o arrendamento mercantil operacional (aluguel), indistintamente;
16) a repartição de origem afirmou ter identificado supostas diferenças de receitas
e listou alegados valores das contribuições não recolhidos, mas nada explicou efetivamente,
tratando-se, portanto, de alegações genéricas e abstratas e, por isso, insuficientes (ausência de
motivação e cerceamento do direito de defesa), além de se referir a débitos já alcançados pela
decadência (§ 4o do art. 150 do CTN).
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, arguindo que (i)
as hipóteses de creditamento no âmbito do regime não cumulativo são somente as previstas na
legislação de regência, que é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, (ii) impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no
âmbito do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não os vinculados à aquisição de
insumos, (iii) inexistência na legislação de dispositivo legal que autorize a tomada de créditos em
relação a valores de despesas de depreciação havidas com gastos realizados com manutenção das
embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas), bem como em relação à
aquisição de embarcações, (iv) somente geram crédito as operações de arrendamento mercantil
que estiverem de acordo com os termos da Lei n° 6.099/74, com as alterações introduzidas pela
Lei no 7.132/83, e da Resolução BACEN no 2.309/96, (v) inexistência na legislação de previsão
de desconto de créditos em relação a aluguel de dutos, terminais e embarcações e (vi)
inaplicabilidade da decadência na averiguação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento da nulidade do acórdão por falta de motivação e da
completa improcedência do lançamento suplementar ou o reconhecimento integral do crédito,
ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, repisando os argumentos de
defesa, aduzindo ainda o seguinte:
a) o acórdão recorrido se silenciou acerca da essencialidade e relevância das
despesas com docagens e paradas programadas, serviços técnicos esses necessários à
regularidade de suas atividades, bem como sobre o fato de se tratar de imposição regulatória;
b) a manutenção de dutos, terminais e embarcações se traduz em custos de
confiabilidade inerentes às operações de transporte de combustíveis;
c) viabilidade da apropriação acelerada e integral de créditos das contribuições
decorrentes da aquisição de navios;
d) as despesas de aluguéis ou arrendamentos de dutos e terminais e de
embarcações correspondem a hipótese autônoma de creditamento (aluguel ou locação de
equipamentos).
Posteriormente, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem,
requerendo o julgamento conjunto de todos os processos conexos ao presente.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em
que não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa, e,
por conseguinte, não se homologaram as compensações correspondentes.
Em relação ao pedido de reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, por
ausência de motivação, pelo fato de a DRJ não ter enfrentado, em toda a sua amplitude,
os argumentos de defesa encetados na primeira instância, calando-se sobre os critérios
de essencialidade e relevância dos dispêndios sob análise nestes autos, há que se
destacar, de pronto, que tal alegação não procede, pois o julgador administrativo, de
acordo com a competência a ele atribuída, expôs de forma clara os fundamentos de sua
decisão, restringindo-se àqueles suficientes a embasar suas posições em relação a todas
as matérias controvertidas.
Além do mais, não se vislumbra a ocorrência de preterição do direito de defesa, nos
termos regidos pelo art. 59 do Decreto no 70.235/19721, tendo o julgador formado a sua
convicção a partir dos itens probatórios presentes nos autos, em conformidade com o
art. 29 do mesmo decreto2.
Superada tal preliminar de nulidade, destaque-se que remanescem controvertidas nesta
instância as seguintes matérias:
a) crédito apurado com base na depreciação/amortização de gastos com docagem de
navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção
e reabilitação de tanques de armazenamento;
b) créditos decorrentes de aquisições de embarcações;
c) créditos relativos a aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e
arrendamento de dutos e terminais;
d) omissão de receitas operacionais.
Referidas matérias já foram objeto de julgamento neste CARF, como, por exemplo, nos
acórdãos no 3301-010.377, de 22/06/2021, e 3402-002.923, de 23/02/2016, ambos
decorrentes de recursos voluntários interpostos pelo mesmo contribuinte deste processo,
cujas ementas, respectivamente, assim dispõem:

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são tratados
como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a
vida útil do bem em mais de um ano. Gastos com manutenção, reparos e
substituição de peças de um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo
superior a um ano, conforme a legislação do imposto sobre a renda, devem ser
ativados, apurando-se sobre eles despesas de depreciação. Sobre as despesas de
depreciação é possível a apuração de créditos não cumulatividade do
PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.833/2003. Inteligência
da Solução Cosit n. 59/2021.
AQUISIÇÃO
DE
EMBARCAÇÕES.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO
IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que permite a
apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo, comporta a
inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as embarcações,
desde que utilizadas para a prestação de serviços ou produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos para
a restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na legislação do
PIS e da COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm a
natureza de prédio, permitindo a apuração de crédito com fundamento no inciso
IV, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
CREDITAMENTO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170 do
CTN c/c art. 373 do CPC/15).
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
VERIFICAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em declaração
de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do tributo, ainda que isso
implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos. Esse procedimento
não se confunde com o prazo decadencial do direito de constituição do crédito
tributário mediante lançamento de ofício.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia
para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito
defendido pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

(...)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/08/2009 a 31/10/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas são
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao processo produtivo, cuja subtração
obsta a atividade produtiva ou implica substancial perda de qualidade do serviço
ou produto final resultante.
DUTOS E TERMINAIS. ACESSÃO
AO
SOLO. AQUISIÇÃO DE
NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais adquirem
natureza de prédio para fins de inclusão na sistemática de creditamento das
contribuições não-cumulativas.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CARACTERÍSTICAS DE ALUGUEL.
DIREITO AO CRÉDITO.
A análise do contrato de arrendamento mercantil basta para que se verifique se
trata, em rigor, de um contrato de locação. As partes utilizam de forma fungível
as expressões arrendamento e aluguel, além do contrato deter todos os elementos
que o caracterizam como tal sequer há previsão de possibilidade de aquisição dos
bens "arrendados" ao final do período, o que tout court afasta os elementos de
venda e financiamento que fazem parte do arrendamento mercantil, restando
apenas a sua caracterização como uma locação.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das matérias controvertidas.
I. Crédito. Depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e
embarcações. Inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de
armazenamento.
A Fiscalização glosou créditos relativos à depreciação/amortização de gastos com
docagem de navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas,
manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento, por falta de autorização legal,
considerando que os incisos VI e VII e § 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 somente autorizam o desconto de crédito em relação a máquinas,
equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado, não abrangendo os gastos com
manutenção desses bens, ainda que registrados no ativo imobilizado.
O Recorrente argumenta que os gastos com manutenção, reparo e reabilitação de
máquinas, equipamentos e bens do ativo imobilizado são ativados, já que realizados
apenas em intervalos regulares (média de 3 anos), e por isso submetidos à depreciação
ou à amortização, gerando, por conseguinte, direito a crédito, nos termos do inciso VI
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Por me alinhar aos fundamentos do acórdão no 3301-010.377 relativos a tal matéria,
reproduzo na sequência trechos do seu voto condutor:
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO LINHA 09 FICHAS 06A e 16 A- DACON
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

Da auditoria dos créditos pleiteados pela Recorrente, após análise de toda
documentação, a fiscalização detectou a escrituração no ativo imobilizado das
despesas com serviços de manutenção e reparos relativos às paradas
programadas para manutenção e docagens de navios e embarcações.
Diante disso, intimou a Recorrente para apresentar explicações e para que
informasse a legislação que fundamentasse o registro contábil de tais gastos no
ativo imobilizado, com a consequente apuração dos créditos de PIS e COFINS
sobre as despesas de depreciação, na forma do artigo 3o, VI, da Lei n.
10.833/2003.
De acordo com informações apresentadas pelo contribuinte, fls. 779, os encargos
informados na linha 09 das fichas 06A e 16A, das DACONs referem-se a
amortização de gastos com manutenção e reparos de embarcações ( docagens ) e
das instalações de Dutos & Terminais ( parada programada ).
Às fls 782 o contribuinte apresentou planilhas de Crédito Depreciação 2012
Manutenção Dutos Embarcações, dos meses de janeiro a dezembro de 2012, em
que identifica valores calculados sobre paradas programadas para manutenção,
com serviços de docagem de navios e embarcações, inspeções técnicas,
manutenção, limpeza e reabilitação de tanques de armazenamento, com ou sem
fornecimento de material.
Em face da extensão das atividades desenvolvidas, contribuinte foi intimado a
apresentar cópia do livro Razão das contas representativas de despesa de
depreciação/amortização dos gastos com as paradas programadas, que geraram
os créditos demonstrados no DACON e suas respectivas contas de
Depreciação/Amortização Acumulada.
A fiscalização sustentou que os dispositivos da Lei n. 6.404/1976 e das normas
contábeis estão relacionados com critérios contábeis para classificação e
avaliação de bens do ativo, enquanto o § 1o, inciso III do artigo 3o da Lei n.
10.833/2003 trata da apuração de crédito de COFINS sobre as despesas de
depreciação dos ativos.
Afirmou que a escrituração dos custos e despesas com serviços de reparos e
manutenção se trata de uma questão contábil, sem efeitos para os créditos do
PIS/COFINS. Com isso, concluiu por realizar as glosas de créditos apurados
sobre despesas de depreciação, decorrente da escrituração no ativo imobilizado
das despesas com serviços de manutenção e reparos relativos às paradas
programadas para manutenção e docagens de navios e embarcações, afirmando
que o crédito sobre despesas de depreciação somente pode ser realizado quando
se tratar de bens, máquinas e equipamentos escriturados no ativo, nunca sobre os
serviços de manutenção escriturados no ativo.
Quanto aos documentos comprobatórios dos gastos com as paradas programadas,
fls 782, a empresa apresentou o detalhamento dos gastos e uma série de notas
fiscais /recibos que trouxeram a confirmação de que os valores que compuseram
os ativos imobilizados denominados paradas programadas e que geraram as
despesas de depreciação que serviram de base de cálculo de créditos do PIS e da
COFINS, se referiam a dispêndios com serviços diversos de docagem de navios,
manutenção, limpeza e reabilitação de tanques, com ou sem fornecimento de
material. De fato, conforme já apurado, a empresa, desde janeiro de 2006, adota
como prática contábil o registro no ativo imobilizado dos gastos relevantes com
manutenção de unidades industriais e dos navios, [...]
Contudo, ainda que o registro de tais gastos no ativo imobilizado e de sua
consequente depreciação possa ser aconselhável em virtude da necessidade de se
demonstrar adequadamente, sob o ponto de vista contábil, os valores dos ativos
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

de uma empresa, o fato é que as despesas de depreciação, ou de amortização,
sobre eles apuradas não são aquelas para as quais a legislação prevê a hipótese de
apuração de créditos descontáveis do PIS e da COFINS devidos mensalmente.
Os incisos VI e §1o, inciso III, dos art. 3os das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
somente permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de depreciação de
máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado e não sobre a
depreciação de gastos realizados pela empresa para manutenção desses bens.
Não é o fato de se encontrarem tais gastos registrados no ativo imobilizado da
empresa, ou de os mesmos estarem submetidos à depreciação mensal, que os
transforma em bens, em máquinas ou em equipamentos, ou que transmuta as
depreciações a eles relativas em depreciação sobre bens, máquinas e
equipamentos. (grifei)
Da leitura do relatório fiscal se pode extrair que a fiscalização admite a
escrituração dos serviços e gastos com manutenção no ativo imobilizado, mas se
trata de uma questão meramente contábil. Admite, ainda, citando a Interpretação
Técnica do IBRACON n. 01/2006, o tratamento contábil dos custos com
manutenção em segmentos da indústria como o petroquímico e naval,
reconhecendo que são dispêndios regulares e indispensáveis para a adequada
utilização do ativo até o final de sua vida útil, registrando tais gastos no ativo
imobilizado e a depreciação ao longo de sua vida útil, ou seja, até a próxima
parada programada. (grifei)
Nota-se que a fiscalização reconhece a adequação contábil de registro desses
gastos no ativo, prolongando a vida útil do bem, que se estende até a
próxima parada programada. No entanto, não admite os créditos de
PIS/COFINS sobre as despesas sob o argumento de que os incisos VI e § 1o,
inciso III, dos art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, apenas admite o
crédito sobre a depreciação de bens, máquinas e equipamentos. Conclui que
gastos com manutenção de bens, máquinas e equipamentos, mesmo que
registrados no ativo imobilizado, não se transformam em bens, máquinas e
equipamentos. A premissa da fiscalização está equivocada e as glosas
merecem ser revertidas. Como dito, a própria fiscalização reconhece correto o
procedimento contábil executado pela Recorrente, visto que os gastos com
manutenção e reparos de ativos devem ser ativados quando prolongam a
vida útil do bem do ativo. No entanto, diferentemente do posicionamento da
fiscalização, não é apenas sobre bens, máquinas e equipamentos que se
apura crédito de PIS/COFINS sobre as despesas de depreciação, mas
também sobre serviços, partes e peças utilizados em reparos e manutenção
do ativo que, por prolongar a vida útil do ativo em mais de 12 meses, devem
ser ativados. Não se trata de mera norma contábil, mas também exigência da
própria Lei n. 4.506/1964, ao prescrever, em seu artigo 48, parágrafo único, a
necessidade de escrituração de referidas despesas no ativo imobilizado quando
prolongar a vida útil do ativo, para serem deduzidas do lucro real pelos encargos
de depreciação, vedando seu tratamento como despesas operacionais:
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquêle aumento fôr superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
Assim, deve ser afastado também o argumento da fiscalização, aplicando o
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007, afirmando não ser possível o
crédito porque as despesas já foram levadas a custo na apuração do
resultado do exercício. Esse raciocínio está equivocado, visto que a lei
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

determina sua escrituração no ativo, não sendo possível o seu tratamento
como custos ou despesas operacionais.
Em sede de defesa, a Recorrente se manifestou sobre os serviços de manutenção
e reparos relativos às paradas programadas para manutenção e docagens de
navios e embarcações, argumentando sua importância para a vida útil do navio,
informando que tais serviços são executados em uma periodicidade de 2 anos e
meio, no mínimo, estendendo a vida útil do ativo até a próxima parada
programada:
Por isso, do ponto de vista do destino da aquisição de peças, ou mesmo dos
serviços realizados, no caso de docagem, não se pode distinguir manutenção,
revisão, reparos e conservação, por decorrerem do mesmo critério de base, que é
a “manutenção”, nas duas possibilidades, de prevenção ou de reparação.
Com efeito, os serviços de manutenção das embarcações dedicadas ao transporte
de petróleo não constituem uma liberalidade da TRANSPETRO. Pelo contrário:
está-se diante de seu dever, tanto mais pela necessidade de docagem para
renovação da certificação internacional das embarcações com que opera. Trata-se
de exigência expressa das autoridades brasileiras e internacionais, em
conformidade com tratados e convenções internacionais.
Para atingir estes propósitos, a operação de docagem consiste no assentamento
de navios sobre doca seca, para manutenção, limpeza e pintura do casco,
inspeção e substituição de ânodos sacrificiais, limpeza e reparação das caixas de
mar e válvulas de fundo e outros reparos.
Especificamente, a embarcação entra empurrada por rebocadores para as docas,
com o auxílio de cabos que são tracionados pelos cabrestantes (montados no eixo
vertical) e molinetes (montados no eixo horizontal) até assentar-se nos
picadeiros. A seguir, são identificados os serviços necessários, como reparo ou
manutenção. Trata-se de serviços de suma importância para a vida útil de um
navio, o qual deve ser realizado a cada 2 anos e meio, no mínimo.
[...]
Destarte, a docagem dos navios petroleiros é procedimento indispensável para
garantir a segurança das operações, dos profissionais e a proteção ao meio-
ambiente.
Em virtudes dos graves riscos que os navios oferecem, são aplicáveis severos
padrões de controle sobre acidentes com o transporte marítimo de petróleo ou
gás no Brasil e em diversos outros países, como afetações ao meio ambiente, à
vida marinha ou mesmo às vidas humanas.
Por decorrência, o dever de manutenção das embarcações é uma imposição com
exigência rigorosa dos órgãos competentes, como a Marinha do Brasil, a
ANTAQ, a ANP e diversos órgãos de controle ambiental, como CETESB,
CONAMA e outros, para autorizar o uso e circulação de qualquer navio no
transporte de petróleo ou gás no País.
Em suma, docagens ou paradas programadas de embarcações representam
serviços orientados a grandes manutenções efetuadas com vistas a restaurar ou
manter os padrões originais de desempenho das embarcações, previstos pelos
fornecedores. De fato, representam a única alternativa para utilização do ativo
até o final de sua vida útil.
No âmbito da RFB já se reconhece a possibilidade de escriturar no ativo
imobilizado as despesas com serviços de reparo e manutenção de bens, de
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

acordo com os critérios acima, apurando créditos da não cumulatividade do
PIS e da COFINS sobre as despesas de depreciação.
Como exemplo, vale mencionar trecho da ementa da Solução de Consulta Cosit
n. 59/2021:
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 7, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, PUBLICADA
NO DOU DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE
VEÍCULOS. AUMENTO DA VIDA ÚTIL DE ATÉ UM ANO. DIRETO A
CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
máquinas, equipamentos e veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo
imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil do bem de até um ano:
- pode ser descontado crédito, a título de insumo, com base nos encargos de
depreciação caso os veículos sejam utilizados na prestação de serviços.
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em uma
única parcela; e
- não pode ser descontado crédito caso os veículos sejam destinados à locação.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
PARCIALMENTE
VINCULADA
AO
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE
2008, PUBLICADO NO DOU DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MANUTENÇÃO
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e destinados à
locação ou à prestação de serviços, que acarretem o aumento da vida útil do
bem superior a um ano, ou seja, que tenham sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de depreciação; e
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em uma
única parcela. (grifei)
As partes em destaque evidenciam o quanto argumentado até aqui:
1 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de reposição
não gerarem o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um ano,
sobre tais dispêndios pode ser apurado crédito de PIS/COFINS, mas como
insumos, nos termos do artigo 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003;
2 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de reposição
acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um ano, os
gastos devem ser ativados, com a possibilidade de apuração de crédito de
PIS/COFINS com base nos encargos de depreciação, nos termos do artigo 3o,
VI, combinado com o § 1o, III do mesmo artigo, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003.
Diante disso, entendo como correto o procedimento adotado pela Recorrente,
devendo-se reverter as glosas.
Nesse sentido, por se referir a dispêndios com bens e serviços aplicados em bens do
ativo imobilizado e considerando que tais gastos ensejam aumento de vida útil superior
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

a um ano aos bens em que aplicados, devem-se reverter as glosas dos créditos apurados
com base em encargos de depreciação relativos a docagem de navios e embarcações
operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de
tanques de armazenamento, observados os demais requisitos da lei.
II. Crédito. Aquisições de embarcações.
A Fiscalização glosou créditos relativos a aquisições de embarcações pelo valor total da
operação, por falta de amparo legal.
O Recorrente aduz que a aquisição de embarcações para emprego em afretamentos à
Petrobras é parte da atividade prevista no seu objeto social, dando direito ao crédito nos
termos do art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, no regime
especial de creditamento previsto na Lei no 11.774/2008, com a redação dada pela Lei
no 12.546/2011, ele pode aproveitar os créditos na forma nele prevista, em prazo
reduzido, ao tempo em que se aplica também a empresas prestadoras de serviços.
Alega, ainda, que, sendo as máquinas e os equipamentos instrumentos projetados para
alcançar um determinado objetivo, dotados de automação, que utilizam energia e
empregam força para desenvolver a finalidade a que se propõem, indubitavelmente, as
embarcações se enquadram nesse conceito.
Aqui também, por me alinhar aos fundamentos do acórdão no 3301-010.377, na parte
relativa a tal matéria, reproduzo na sequência trechos do seu voto condutor:
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – VALOR DE AQUISIÇÃO – LINHA
10 FICHA 06A e 16A – DACON
Da análise dos registros contábeis relacionados com os navios contabilizados
no ativo imobilizado, a fiscalização detectou que a Recorrente apurou
créditos de PIS e COFINS sobre o valor da aquisição, quando, em seu
entendimento, deveriam ser apurados por encargos de depreciação. Trata-se
dos navios Furtado, Sérgio Buarque e João Cândido.
Em atendimento à fiscalização, a Recorrente apresentou explicações
afirmando que o procedimento está fundamentado no artigo 1o da Lei n.
11.774/2008, o qual permite o crédito integral sobre o valor da aquisição dos
ativos (e não mais pela depreciação) se adquiridos a partir de julho de 2012.
O art. 1o da Lei n. 11.774/2008, com redação dada pela Lei n. 12.546/2011,
estabelece:
Art. 1o. As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou
de importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens
e prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da
Contribuição para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de
2012.
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor
correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de aquisição no mercado
interno; ou
II – na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, no caso de
importação. (grifei)
Contudo, a fiscalização argumentou que o artigo 1o da Lei n. 11.774/2008
conferiu a possibilidade de crédito integral nas aquisições de bens do ativo
apenas em relação às máquinas e equipamentos. Utilizando-se da seção XVI
da TIPI, que trata da classificação fiscal das máquinas e equipamentos, sustentou
que as embarcações não podem ser tratadas como tal, pois classificadas como
material de transporte na seção XVII da mesma TIPI.
Assim, por ser uma embarcação (veículo) e não uma máquina, tampouco um
equipamento, a apuração do crédito deve ser pela via da depreciação, nos termos
do artigo 3o, VI e § 1o, III, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, glosando o
crédito integral realizado pela Recorrente:
E aqui consideramos as normas que regem a classificação tarifária de máquinas e
equipamentos, na seção XVI da TIPI, pois as embarcações diferentemente das
máquinas possuem posição específica na TIPI, sendo classificadas como sendo
material de transporte, seção XVII.
Em consonância a interpretação acima, o ADI RFB 4, de 20/04/2015, dispõe que
são admitidos créditos de PIS e COFINS, em relação aos veículos automotores (
embarcações ) incorporados ao ativo imobilizado e destinados a prestação de
serviços, tão somente com a utilização do encargo mensal de depreciação, nos
termos do art. 3o. VI c/c parágrafo 1o. Inciso III, Lei 10.833/2003.
Discordo da conclusão fiscal e entendo inadequada a utilização da classificação
fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos (seção XVI) para aplicação nos
créditos do PIS e da COFINS.
Tratam-se de tributos diversos, com feições, características e legislações
diversas, o que já reconhecido pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, quando
tratou do conceito de insumos no REsp n. 1.221.170/PR.
O conceito de insumos tratado no REsp n. 1.221.170/PR é utilizado na
conjugação da interpretação do que seja máquina ou equipamento para a
produção de bens ou prestação de serviços. Isso porque insumo, conceito próprio
da legislação do PIS e da COFINS (e não do IPI), representa um gasto essencial
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços.
Assim, o ativo que estive relacionado com esse processo produtivo também será
passível de crédito.
Deve-se, assim, buscar um sentido próprio na legislação do PIS e COFINS, de
acordo com o seu contexto, até porque, do ponto de vista conceitual, não há
como se negar que um veículo também é uma máquina ou um equipamento.
O artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de crédito integral de PIS
e COFINS sobre o valor da aquisição de máquinas e equipamentos, desde que
utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços. É essa finalidade que
deve ser analisada para fins de enquadrar a embarcação (ou veículo) como
máquina ou equipamento.
Consta dos autos a informação de que a Recorrente é uma empresa
subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, destinada
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

ao desempenho de atividades de transporte ou ao apoio logístico. Assim,
presta serviço de transporte de gás e derivados de petróleo, utilizando-se das
embarcação como um dos meios para o desenvolvimento dessa atividade.
Do estatuto social é possível identificar que a Recorrente tem como objeto o
transporte e armazenamento de petróleo e seus derivados, biocombustíveis etc.,
por meio de dutos, terminais e embarcações, daí a razão de ser proprietária de
navios, pois utilizadas em sua prestação de serviços:
Art. 3o - A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos,
terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros modais de
transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas atividades
fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações, mediante
associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente; a participação
em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o exercício de outras
atividades afins e correlatas.
A embarcação, portanto, constitui equipamento para a prestação de serviços
de transporte de petróleo e outros produtos, enquadrando-se no caput do
artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 por atender a natureza de ser uma máquina
ou equipamento, bem como a finalidade exigida, qual seja, sua utilização na
prestação de serviços.
A interpretação do dispositivo deve ser mais ampla do que aquela concedida pela
fiscalização, para que seja aplicado sobre os bens do ativo imobilizado que são
utilizados na sua atividade produtiva, gerando receitas de PIS e COFINS, seja na
produção de bens, seja na prestação de serviços.
Assim, quando o artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de crédito
integral na aquisição de máquina e equipamento destinados à produção de bens e
prestação de serviços, deve-se identificar todos os equipamentos, no sentido
amplo, que estejam vinculados à produção de bens ou prestação de serviços, o
que certamente inclui as embarcações (veículos) analisadas no caso concreto.
As glosas devem ser revertidas
O desconto de crédito em relação aos encargos de depreciação de veículos encontra-se
autorizado pelo inciso VI e § 1o, II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2odesta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
Verifica-se do dispositivo supra que lei permite o desconto de créditos em relação aos
bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção ou na prestação de
serviços, que vem a ser a hipótese sob comento, pois, conforme apontado pela
Fiscalização as embarcações adquiridas destinam-se aos serviços de afretamento
prestados à Petrobras.
Nesse contexto, por se tratar de aquisição de embarcações utilizadas no processo
produtivo ou na prestação de serviços, revertem-se as glosas de créditos respectivos, nos
termos do art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, no regime
especial de creditamento previsto na Lei no 11.774/2008, com a redação dada pela Lei
no 12.546/2011, os créditos podem ser aproveitados na forma nele prevista, em prazo
reduzido, observados os demais requisitos da lei.
III. Crédito. Aluguel/arrendamento de áreas, dutos e terminais.
Segundo a Fiscalização, não dão direito ao desconto de crédito das contribuições os
dispêndios com aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e
arrendamento de dutos e terminais, por não se enquadrarem nos dispositivos legais,
dispositivos esses que restringem seu alcance às despesas de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa,
e ao valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica (incisos IV e V do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
O Recorrente, por seu turno, aduz que, para o cumprimento das suas atividades
principais, ele celebrou com a Petrobras (proprietária) contratos de
arrendamento/aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios, terrenos e
bases e outros bens, tencionando o gerenciamento e operação dessas instalações
localizadas em diversas regiões do Brasil, operações essas tributadas pelas
contribuições.
Ainda segundo ele, nos termos do art. 65 da Lei no 9.478/1997, constitui obrigação legal
da Transpetro, precisamente, operar os dutos, terminais marítimos e embarcações da
Petrobras, com vistas ao transporte de petróleo e seus derivados, além de gás natural e
que o conceito jurídico de “prédio” engloba não apenas as edificações, mas todos os
bens incorporados ao solo e subsolo, razão pela qual os dutos e os terminais de
transporte, arrendados ou alugados, constituem prédios para o direito civil, pois, após
instalados, agregam-se, ou seja, incorporam-se ao solo, na condição plena de bens
imóveis.
No seu entendimento, para fins das contribuições não cumulativas, revela-se possível a
apuração e apropriação de créditos associados tanto a despesas com o arrendamento
mercantil financeiro quanto em relação ao arrendamento mercantil operacional
(aluguel), indistintamente.
Mais uma vez me valho do decidido no acórdão no 3301-010.377, de cujo voto condutor
extraem-se os seguintes excertos:
(iii) Dutos, Terminais e Instalações - Arrendamento (locação)
Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais (Conta
45240000), pois os contratos de arrendamento não seriam tecnicamente
contratos de arrendamento mercantil, afastando a aplicação do inciso V da
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

Lei n° 10.833/2003, tampouco seriam prédios, para aplicação do inciso IV da
mesma Lei:
Art. 3 ° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de
navegação e transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social pagou
obrigações com aluguéis em relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de propriedade
da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos (Cláusula
Terceira - diz os nomes dos oleodutos e terminais alugados e suas respectivas
siglas) e detalhadas em seus Anexos I (Anexo I - relaciona o diâmetro e a
extensão de cada oleoduto alugado e o número e capacidade dos tanques e
esferas que compõem os terminais, bem como suas instalações complementares
como casa de amostra, casa de combate à incêndio, guarita, plataforma de
carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: ‘...o arrendamento das instalações de
propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos
(Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais alugados) e detalhadas em seus
Anexos I (Anexo I - relaciona o número e capacidade dos tanques e esferas que
compõem os terminais, bem como suas instalações complementares como casa
de amostra, casa de combate a incêndio, guarita, píer, atracadouro etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela autoridade
fiscal, para entender que são aluguéis e não arrendamento. Isso porque não
obstante a denominação, não se trata do arrendamento mercantil, pois os
requisitos para serem considerados contraprestações de arrendamento
mercantil não cumprem a Lei n° 6.099/74 e a Resolução do Conselho
Monetário Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo que os referidos dispêndios não se subsomem a prescrição do
inciso V do art. 3°, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução BACEN n°
2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a prática de
operações de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si (art. 2° da
Lei n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se configura
a possibilidade de exercer o seu direito de compra do bens arrendados,
contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e art. 7°, inc V, VI e
VII da Resolução BACEN n° 2.309/96;
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações que se
realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo 33, a Resolução
BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo de
arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e terminais).
Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de
arrendamento. Se os contratos tem a natureza de aluguel,
independentemente da denominação de arrendamento, basta que se analise
a aplicabilidade do inciso IV da Lei n° 10.833/2003.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação mais
ampla, tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da contribuição,
com base no art. 3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no sentido
de que o direito à apuração de créditos de COFINS não cumulativa só
alcança as despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades da empresa, não alcançando dutos, terminais,
instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse
dispositivo. Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos,
terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros modais de
transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas atividades
fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações, mediante
associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente,· a participação
em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o exercício de outras
atividades afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com outras
empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto social por
meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e seus
derivados sem o uso de embarcações, portos, terminais, dutos e equivalentes,
integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a
TRANSPETRO celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos para a
utilização de dutos e terminais terrestres e aquaviários, que são
indissociáveis dos prédios, terrenos e bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de instalações,
ou seja, prédios, depósitos, casas de bombas, casas de controle, prédios
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

administrativos, guaritas, terrenos e outros. Configurada a natureza
jurídica de prédio, dentro do conceito dado pelo direito privado.
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de edificação
todos os bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.
(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios,
terrenos, duto e terminais é de responsabilidade da própria TRANSPETRO em
todas as regiões do Brasil.
(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria ANP n°
170. Dutos são instalações fixas de tubos de transporte de petróleo e
derivados, que movimentam líquidos ou gases, "conduto fechado destinado ao
transporte ou transferência de petróleo, seus derivados ou gás natural" (Art. 1o,
Portaria ANP 125/2002), e terminal são instalações fixas de armazenamento de
produtos relacionados ao petróleo, de chegam e de onde partem os dutos de
transporte, estando todos dutos e terminais presos ao solo, e somente nessa
condição podem ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da Petrobrás, que os
aluga à Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como prédios ou
equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da Lei n°
10.833/2003.
As glosas devem ser revertidas
Diante do exposto, revertem-se as glosas de créditos relativas a arrendamento/aluguel de
dutos e terminais aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros bens utilizados
nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei.
IV. Omissão de receitas.
A Fiscalização identificou, a partir do confronto entre o livro Razão e o Dacon, omissão
de receitas operacionais que foram levadas à apuração das contribuições, tendo sido
excluídos os pagamentos realizados e as retenções na fonte. Intimado a justificar e a
fazer prova documental da diferença, o contribuinte não carreou aos autos nenhum
elemento probatório.
O Recorrente alega que a repartição de origem afirmou ter identificado supostas
diferenças de receitas e listou alegados valores das contribuições não recolhidos, mas
nada explicou efetivamente, tratando-se, portanto, de alegações genéricas e abstratas e,
por isso, insuficientes (ausência de motivação e cerceamento do direito de defesa), além
de se referir a débitos já alcançados pela decadência (§ 4o do art. 150 do CTN).
Aduz, ainda, impossibilidade de lançamento suplementar das contribuições por meio de
revisão de declaração de compensação, dada a eficácia preclusiva dos autolançamentos
por ele empreendidos relativamente ao exercício de 2012.
De pronto, valha-se da súmula CARF no 159, verbis:
Súmula CARF 159
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base
de cálculo das contribuições.
Verifica-se que, no confronto entre débitos e créditos das contribuições para fins de se
confirmar ou não o crédito pleiteado, não se exige o lançamento dos ajustes verificados
na base de cálculo, devendo-se, portanto, afastar as alegações de inexistência de
lançamento suplementar e de decadência.
Quanto às alegações do Recorrente tendentes a desconstituir o procedimento adotado
pela Fiscalização, elas não se fizeram acompanhar de qualquer elemento de prova, não
se podendo ignorar que a auditoria se baseara na escrita fiscal e no Dacon, fornecidos
pelo próprio Recorrente.
Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e,
no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de reverter as
glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei, relativamente aos seguintes
itens:
a) depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e embarcações operados
pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de
armazenamento;
b) aquisições de embarcações;
c) aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e arrendamento de dutos e
terminais.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido de
reverter as glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei, relativamente aos seguintes
itens: a) depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e embarcações operados
pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de
armazenamento; b) aquisições de embarcações; e c) aluguéis/arrendamentos diversos,
arrendamento de áreas e arrendamento de dutos e terminais.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901575/2018-97

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital